Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que julgou improcedente a revisão criminal proposta pelo embargante, mantendo o decisum que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
2.1. Determinar a existência de vícios nos primeiros embargos.
2.2. Avaliar se houve análise quanto à alegada nulidade no reconhecimento do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões suscitadas, afastando a tese de nulidade do reconhecimento formal do réu no presente caso.
4. A reiteração dos mesmos argumentos lançados na revisão criminal, que já foram analisados por esta Colenda Turma, não se presta a levantar novo exame de matérias já apreciadas, sendo, de rigor, o não provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos não providos.